Tribunal: TJMT
Processo: 1011082-75.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011082-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0079-91 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

DE COBRANÇA REGRESSIVA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS – SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro. 6. Nas ações regressivas ajuizadas por Seguradoras contra Concessionárias de Energia Elétrica, o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária deve ser fixado na data do efetivo desembolso. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 101108275.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”
(Número Único 1011082-75.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 18.071,85, e mais R$ 1.455,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
desde o desembolso, a título de ressarcimento do valor indenizatório pago pela Seguradora aos segurados
Usical Industria e Comércio de Calcário Ltda.
e
Gustavo Pires Ribeiro

em razão da queima/danificação de equipamentos eletroeletrônicos causada por oscilações da tensão na rede de energia elétrica; a r. sentença impôs ônus sucumbenciais à Concessionária/ré, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC (cf.
Id. nº

78692548).

A Concessionária/apelante afirma que, mesmo com aplicação do CDC, com sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado/consumidor, recai sobre a parte autora “
o ônus de demonstração do nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço
” de fornecimento de energia elétrica, do qual, porém, no caso, a autora não se desincumbiu.

Sustenta que “
não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelho eletroeletrônicos
”, pois “
a responsabilidade da apelante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva
”.

Aduz que os laudos técnicos anexados à inicial “
não podem ser elevados a título de prova, visto que não ultrapassam a barreira da mera declaração, sem nenhum valor probatório, e mais, unilateral, pois transcreveu a própria narrativa do segurado, sem qualquer especificação do Registro do Responsável pela emissão do Laudo
” (sic – cf. Id. nº 78692552 - Pág. 9).

Ainda sob esse enfoque, discorre sobre a “
ofensa dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
(...)
por serem provas unilaterais
”, pontuando que os laudos “
são extremamente genéricos e sucintos, motivo pelo qual insuficientes para fundamentar a procedência dos seus pleitos
”, e enfatiza que a Seguradora “
não preservou os equipamentos danificados por suposta oscilação da rede de energia elétrica para serem objeto de perícia judicial e não também não notificou
(a Concessionária)
para acompanhar ou fiscalizar a perícia administrativa realizada antes do ajuizamento da presente demanda
”, e que essa conduta “
inviabiliza a concessionária de produzir prova sobre a inexistência de nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e seus serviços
”, de modo que a Seguradora/apelada amargar sozinha os prejuízos (cf. Id. nº

78692552 - Pág. 1/13).

Pede, pois, reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que “
seja determinada a incidência de juros e atualização, considerando a data da citação
” (cf. Id. nº 78692552 - Pág. 19).

A Seguradora/apelada ofertou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 80292464).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O
(Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora/apelada ajuizou
ação regressiva de ressarcimento contra a ENERGISA cobiçando a recuperação de
R$ 19.526,85, pagos a dois de seus segurados/beneficiários –

USICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA e GUSTAVO PIRES RIBEIRO
–,
detentores das apólices nº 3068135 e nº 3162795, respectivamente, que tiveram vários
equipamentos eletroeletrônicos instalados nas suas unidades consumidoras
danificados em decorrência de descargas elétricas/oscilações da tensão na rede de energia elétrica, ocorridas entre 04/05/2017 e 11/02/2017, pretendendo o ressarcimento, nos limites das apólices, com apoio no fenômeno da sub-rogação e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Outrossim, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – 4ª TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

Tratando-se de sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, convém destacar a regra inscrita no §2º (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor à Concessionária (art. 203 da RN n.º 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

O art. 210 da Resolução nº 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Conforme visto, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à ré/apelante demonstrar a ausência de nexo causal entre o fato daninho (oscilações elétricas na rede) e os danos suportados pelos segurados (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foram os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Por outro lado, a Seguradora juntou aos autos os avisos de sinistro noticiados pelos segurados, bem como laudos técnicos elaborados por empresas especializadas em equipamentos eletroeletrônicos, dos quais se infere que os danos causados aos equipamentos decorreram de descargas elétricas (cf. Id. nº 78692492 - Pág. 3 ao Id. nº 78692503 - Pág. 2).

Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, produzidos por profissionais habilitados, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511.87.2017.8.11.00041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“
EMENTA:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, o eg. STJ entende que “
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir
a partir da data do efetivo desembolso
, e não da citação
” (STJ – Terceira Turma - REsp 1539689/DF - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 05/06/2018 - DJe 14/06/2018).

Entendimento que igualmente se aplica ao termo inicial da correção monetária, em perfeita sintonia com o disposto na Súmula nº 54 do STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERECIMENTO DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA. RECURSO DECIDIDO COM BASE NO ART. 557 DO CPC CABIMENTO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CBA. TARIFAÇÃO QUE NÃO MAIS PREVALECE EM FACE DO CDC. CARACTERIZAÇÃO DO DANO E AFASTAMENTO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. (...) 5.-
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos,
o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia
, já que se opera a sub-rogação daquela nos direitos do segurado. (...) (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 1344297/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA - Julgado em 15/05/2012 - DJe 28/05/2012)

“
Súmula 43 STJ
. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021